Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-76.2021.8.11.0110
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000844-76.2021.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA JOSE TSINHODZE RADZA HIRIDU - CPF: 043.278.751-80 (EMBARGANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

MARIA JOSE TSINHODZE RADZA HIRIDU contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 1000844-76.2021.8.11.0110 (Id. n.º 150598165) interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no §3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

O valor a título de indenização por danos morais deve ser arbitrado em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato.”

Em suas razões de Id. n.º 151577198, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão, haja vista que o acórdão supostamente não fixou o marco inicial da incidência dos juros e não tratou dos honorários sucumbenciais.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contraminuta de Id. n.º 152543665 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante acerca da omissão, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente reagita os argumentos lançados nas razões do recurso, sob o argumento de que o acórdão não fixou o marco inicial da incidência dos juros e não tratou dos honorários sucumbenciais.

Sem razão a embargante, haja vista que no v. acórdão consta expressamente sobre os temas debatidos , confira-se os trechos pertinentes,
in verbis:

“(...) Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ e juros moratórios, desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ
.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para declarar a nulidade do Contrato de nº 961300081, ante a constatação de fraude e, consequentemente, determinar a devolução dos valores na sua forma simples.

Bem como, para condenar a requerida ao pagamento de indenização moral, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser
corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ e juros moratórios, desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Inverto, por consequência, o ônus de sucumbência.
(...)”

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão no acórdão embargado.

Além disso, é importante ressaltar que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão por ele adotada (CPC, art. 489, § 1º, V).

Ora, o que se verifica é que os Embargantes visam rediscutir os fatos sobejamente enfrentados no voto condutor do julgamento. Assim, os questionamentos apresentados evidenciam apenas o inconformismo dos embargantes, que apenas discordam do entendimento adotado no julgado, devendo ser mantido o julgado ora combatido.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023